Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-14.2018.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010852-14.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.280.579/0001-93 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA ESTATAL COM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REDUÇÃO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O quantum indenizatório fixado em sentença, a título de danos morais por inscrição indevida por dívida tributária prescrita, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, quando analisadas pelo magistrado as circunstâncias do caso concreto, notadamente quando não apresentado elemento algum que contraponha o critério adotado na sentença.

2. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de baixa e indenização por danos morais, ajuizada por Mencato Implementos Rodoviários Ltda. - ME, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar concedida, para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, o Estado se insurge única e exclusivamente contra o quantum indenizatório fixado na condenação, alegando que o dinheiro pago nessas indenizações é emanado da sociedade mato-grossense.

Ademais, relata a “crise que assola nosso país, jogando nossa sociedade num calvário que já dura mais de 1 ano, em que não só a iniciativa privada foi de forma extrema e negativamente afetada, mas também o próprio Estado, em sua arrecadação”.

Requer, ao fim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 94780534).

A Procuradoria-Geral de Justiça justificou a ausência de interesse para atuar nos autos (id. 100788985).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

A insurgência recursal, como já adiantado no relatório, concentra-se unicamente no quantum fixado pelo magistrado singular na condenação por danos morais, defendendo o ente estatal que o valor da condenação não se mostra adequado, prejudicando, em última instância, a sociedade mato-grossense.

O apelo, contudo, não comporta o provimento almejado.

Sabe-se que o sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual ao Estado é imposto o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

A exigência da prova do dano moral se satisfaz com a demonstração da cobrança indevida de dívida já paga, enquanto que a indenização por dano moral, mais propriamente relacionada ao caso vertente, deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada.

No ponto, fundamental a transcrição da sentença:

“Apesar da subjetividade que rodeia a fixação dos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o método mais adequado para um arbitramento razoável deve considerar dois elementos principais: 1 - os precedentes em relação ao mesmo tema e; 2 - as características do caso concreto. (...)

(...) oportuno mencionar o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível nº 1016481-85.2018.8.11.0041, que se pronunciou no seguinte sentido:

‘Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor. Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 comporta redução para R$10.000,00, para melhor se adequar ao caso’ (TJ-MT 10164818520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Quanto ao segundo elemento, qual seja, ‘as características do caso concreto’, ressalto a importância de se observar a gravidade do fato em si.

Nota-se em Id. 16398545 – pág. 03, que a empresa Autora sofreu dois protestos de títulos, quando não detinha nenhum protesto anterior, logo, a gravidade do ato danoso deve ser mensurada, considerando que as negativações e protestos em desfavor da parte Autora tem o condão de restringir as relações comerciais, impedindo o acesso ao crédito.

Com base nesses dois elementos e, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte Autora pelos danos suportados, sem lhe causar enriquecimento ilícito, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado ao caso concreto (...).” (id. 94780527)

Do exame dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante reconheceu o protesto indevido do título em discussão, consignando que a negativação da empresa no serviço de proteção ao crédito, por si mesma, já configura o dano moral, consubstanciado como in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

É consabido que o Superior Tribunal de Justiça tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou de protesto indevido de títulos. Todavia, a casuística é que dirá a medida do razoável. Acresça-se que a reparação pecuniária por dano moral não sintonizada com o cenário dos fatos desafia modulação quantitativa equilibrada para mais, de modo a possibilitar a satisfação da não impunidade.

Nessa linha técnica, necessário valorar fatos e provas produzidas, tendo por contraponto lesão a direito da personalidade e risco do negócio, não consistir a reparação pecuniária por dano moral fonte de enriquecimento, não podendo ser desejada como um prêmio lotérico, ótica distorcida embrenhada na sociedade contemporânea.

Tanto assim é que a ação destinada a reparar direito da personalidade primeiro visa uma quantia em dinheiro, deixando o principal para segundo plano, que é a prestação jurisdicional que confere razão e restabelece a dignidade da pessoa humana quando violada.

No caso, como restou analisado pelo Estado-juiz, a empresa recorrida sofreu dois protestos de títulos, abrangendo as CDAs n. 20093788 e 20093742, cuja dívidas, em verdade, se encontravam prescritas.

Sobre esse ponto, confira-se o teor da sentença:

“Compulsando os autos, verifico que o cancelamento da CDA nº 2009374 (Id. 35131004), ocorreu após a concessão da medida LIMINAR (Id. 16501706).

Assim, ‘a natureza satisfativa da liminar não leva à perda de objeto da ação, uma vez que não houve atendimento espontâneo do pedido, mas cumprimento de uma decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública’ (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10443150025080002 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 23/01/2020). (...)

(...) verifico que o Requerido Estado de Mato Grosso não comprova nos autos que o Requerente efetuou o pedido de compensação dos créditos tributários junto a PGE, a fim de justificar a alteração da data da constituição definitiva dos créditos na CDA em questão e, assim, fundamentar a ausência da prescrição quinquenal quanto aos créditos tributários indicados, na medida em que não apresentou nenhuma documentação/pedido assinado pelo Requerente ou por representante.

Portanto, não há o mínimo indício de prova nos autos de que ocorreu o pedido da compensação dos créditos pelo Requerente ou representante, ônus que incumbia a parte Requerida (art. 373, II do CPC/2015). Ademais, o Requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide, indicando a desnecessidade de produção de novas provas.

Desse modo, a fim de verificarmos a ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários objeto da CDA nº 20093788, necessário identificar o marco inicial para a contagem do prazo quinquenal.

Para tanto, destaco que o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que ‘a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva’, sendo este, portanto, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Contudo, ‘conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão de dívida tributária e a adesão ao parcelamento, interrompe e suspende o prazo prescricional nos termos dos artigos 174 e 151 do Código Tributário Nacional. Nessa hipótese, o quinquênio legal reinicia a sua contagem após a rescisão do parcelamento por falta de pagamento’. (TJ-MT - AC: 00008451820138110059 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2020).

Observando o extrato da conta corrente fiscal do Requerente (Id. 16398545 – pág. 05), verifico que o mesmo efetuou o pagamento da primeira parcela do programa de parcelamento, com vencimento em 17/05/2005 (Id. 16398545 – pág. 05), portanto, demonstra sua confissão da dívida e adesão ao parcelamento, diferente do que afirma na exordial. Observo ainda, que o fato gerador foi objeto de parcelamento em maio/2005, divididos em 36 parcelas, deixando o Requerente de quitá-las, em abril/2008.

Nesse sentido, conforme jurisprudência mencionada acima, o quinquênio prescricional reinicia-se sua contagem após a rescisão do parcelamento por falta de pagamento, portanto, considerando que no caso dos autos, o descumprimento do parcelamento ocorreu em abril/2008 e não há menção do ajuizamento de ação de execução fiscal até abril/2013, razão assiste ao Requerente, devendo ser reconhecida a prescrição quinquenal referente a CDA nº 20093788.”

Logo, à míngua de elementos concretos capazes de hostilizar o quantum estabelecido no decisum, cujas características foram bem pontuadas pelo juízo, de todo adequada uma reparação pecuniária por dano moral modulada de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto consubstanciada como quantia dotada de máxima razoabilidade, não discrepando do cenário revisional admitido pelo STJ.

A esse propósito:

“A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com o princípio da razoabilidade não autoriza a interposição de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesto excesso ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Aplicação da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 680241/MG, Dje 11/06/2015)

Na espécie, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto.

Portanto, uma vez reconhecida a cobrança indevida e a negativação da empresa, a fixação dos danos morais no quantum encimado revela-se razoável e proporcional, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com o desprovimento do recurso, deve o Tribunal, à luz do art. 85, §11º, do CPC, majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do mesmo diploma legal.

Forte nesses fundamentos, nego provimento ao apelo, e, via de consequência, majoro a verba honorária anteriormente fixada em 5% (cinco) por cento, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021